Tribunal: TJBA
Processo: 0000315-95.2014.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000315-95.2014.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GERALDO TEIXEIRA LEITE

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança vindicada, relativa à concessão de licença-prêmio ou sua conversão em pecúnia, nos termos da Lei Municipal nº 219/2005.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o servidor adquiriu o direito à licença-prêmio, nos termos da legislação municipal;
e
analisar se a omissão
do Poder Público,
quanto ao requerimento do benefício, configura ilegalidade passível de controle judicial, mesmo diante da natureza discricionária do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 219/2005 assegura aos servidores públicos municipais o direito à licença-prêmio remunerada de três meses, a cada cinco anos de efetivo serviço, com possibilidade de conversão em pecúnia.

4. O
I
mpetrante comprovou o cumprimento do período aquisitivo (2004–2009) e formulou requerimento administrativo em 2014, sem qualquer resposta efetiva.

5. A discricionariedade administrativa,
no tocante à
oportunidade da fruição da licença-prêmio, não autoriza a inércia injustificada do
E
nte
P
úblico por tempo indeterminado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade,
resultando n
a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 219/2005, arts. 81, IX; 102; 105.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência interna do Tribunal de Justiça da Bahia sobre a exigência de motivação para a omissão prolongada da Administração quanto ao deferimento de licença-prêmio.
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0000315-95.2014.8.05.0204
,

oriundos da 1ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Irecê
, na qual figuram como Apelante
JOSÉ GERALDO TEIXEIRA LEITE
e Apelado o
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso.